Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-67.2009.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-67.2009.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ROBERTO APARECIDO CAPELETTO - CPF: 513.272.601-15 (APELADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO – POSTULADA A PENHORA DE VALORES – SISTEMA
SISBAJUD
–LOCALIZADA QUANTIA MENOR QUE A DÍVIDA – PENHORA INSUFICIENTE – INTIMOU O JUÍZO “A QUO” O CREDOR
PARA MANIFESTAR SOB PENA DE SEU SILÊNCIO SER INTERPRETADO QUITAÇÃO INTEGRAL
DO DÉBITO
– EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, II, CPC – PRESUNÇÃO DO SILÊNCIO COMO ANUÊNCIA E QUITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não pode o silêncio do credor ser
presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento (CPC, art. 924; CC, art. 111)
.

2. Destaca-se
que a extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação, incluindo-se o débito principal, os acessórios, as custas judiciais e honorários, ressoando
inexorável
a inexistência de comprovante de pagamento de qualquer importe a esses títulos nos autos ou, ainda, manifestação da parte exequente a anuir com quitação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Banco Bradesco S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a
Vara
Cível
da Comarca de
Diamantino
, nos autos
da Ação
de Execução
,
ajuizada
por

Roberto Aparecido
Capeletto
,

que extinguiu o feito, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC
, reconhecendo a quitação integral do débito.

Irresignado, o banco apelante argui, em suma, que indevida a extinção do feito, realizada sem sua intimação pessoal para manifestar quando à quitação da dívida.

Sustenta que a satisfação da dívida não deve ser declarada baseado na
suposição de quitação.

Alega que deveria ter sido pessoalmente intimado para manifestar
quanto a quitação ou não do débito.

Argu
menta
que a penhora realizada se deu
muito menor que o devido, por isso, a quantia penhorada não quita o débito na sua integralidade.

Pondera que não há de se falar em extinção do processo e pede seja declarada nula a sentença, a fim de que seja dado prosseguimento à ação executiva.

Sem contrarrazões, certidão de id 218157665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A fim de contextualizar, trata-se de
execução por título executivo extrajudicia
l,
fundado no
Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívidas e Outras Avenças n. 321/7104629
celebrado entre as partes, para pagamento
da importância de R$

27.871,40.

Devidamente citado, o executado não efetuou a satisfação da dívida.

Pois bem, em que pesem as diversas tentativas de localização de bens do executado, não obteve êxito o credor.

Na petição de id 218156688 requereu o banco a busca de bens
, junto aos sistemas
Sisbajud
,
Renajud

e

Infojud
, tendo apresentado o valor do débito em R$ 160.447,91 (atualizado até 05/07/2022)
.

O pedido foi deferido pelo Juízo “a quo” na decisão de id 218156693, tendo localizado a quantia de R$ 3.671,01.

Foram as partes intimadas da decisão que deferiu a penhora, tendo o devedor silenciado acerca dos termos do § 3o do art. 854
do CPC, para, eventualmente, comprovar que a quantia penhorada se configura impenhorável ou excessivamente indisponível.

O apelante pediu a penhora na modalidade “teimosinha”, conforme petição de id 218156694.

Diante da inércia do devedor
, consoante a certidão de decurso de prazo de id 218156696
, foi o credor intimado
, tendo informado seus dados bancários para fins de levantamento da quantia localizada, conforme se manifestou no id 218156698.

Pela decisão de id 218156699 deferiu o Juízo singular a liberação dos valores, mediante a expedição de alvará.

Pela decisão de id 218157650 o Juízo de 1o Grau intimou o credor para
“
pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação integral
”.

Tendo em vista o silêncio do banco, certificado pela Secretaria em 07/02/2024, na forma da certidão de id 218157653, decidiu por bem o Juízo “a quo” extinguir o feito em 08/02/2024, pela satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC.

Diante do contexto, tem razão o apelante em seu inconformismo.

Com efeito, por analogia, quando se extingue o feito, sem resolução de mérito, pelo abandono,
com previsão no art. 485, inciso III, do CPC,
é exigida a intimação pessoal prévia do credor para se manifestar, então no caso do presente processo, razoável
a intimação
pessoal do exequente.

Nesse sentido ressoa uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “in
verbis
”:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
AUTOR
. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO
STJ
. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
10/10/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. REGULARIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.- “Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1o,
determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado
” (
AgRg
no
AREsp
24.553/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2011,
DJe
27/10/2011). 2.- O Tribunal de origem informa que houve a regular intimação pessoal da parte autora, que se manteve inerte, e a adoção de entendimento diverso por este Tribunal quanto ao ponto demandaria reexame probatório, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 3.- Agravo Regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
339.302/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013,
DJe
05/09/2013)

No mesmo trilhar, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA. A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art. 485 do novo CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. (
N.U
0011861-43.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no
DJE
08/10/2023).

PELAÇÃO
CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III E IV, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO REALIZADA – OBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. A extinção com fundamento no art. 485, III, do CPC, exige prévia intimação pessoal da parte, conforme enuncia o §1o. Busca-se com isso resguardá-la da inércia do seu advogado e oportunizar que demonstre se há interesse na demanda. Devem ser esgotados os meios legais para a realização de referido ato, pois é indispensável que se revele o intuito de abandonar a lide. (
N.U
0001871-28.2015.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
publicado
no
DJE
05/09/2023).

Nesse sentido, mostra-se completamente inviável que o silêncio da parte seja interpretado como anuência à conjectura de quitação da dívida, legitimando a extinção da execução, com base nessa premissa.

Com efeito, a
o juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma de que o silêncio do credor implica presunção de quitação, porquanto corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente somente enseja repercussão jurídica no âmbito processual, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o).

I
mporta salientar que o silêncio no Direito Civil deve ser interpretado de forma restritiva, consoante se afere da literalidade do artigo 111 do Código Civil
:

“
Art. 111 do Código Civil: O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa”

Sob esse espectro, o silêncio da parte só pode gerar consequência jurídica, tal como a anuência de vontade, quando, não dependendo o ato de expressa manifestação, confluírem as circunstâncias em que ocorrera a ausência de manifestação e autorizarem os costumes da região.

Pertinente, nesse momento, transcrever entendimento do doutrinado Nelson Duarte sobre o silêncio da parte diante dos atos processuais,
in
verbis
:

"Não se deve entender o silêncio segundo a noção vulgar, quando a questão for jurídica, pois nessa importa não só o não falar como o não fazer. Tal pouco é possível dar guarida ao dito popular 'quem cala consente'. Para que o silêncio opere juridicamente, é preciso, consoante as conclusões de Serpa Lopes: a) a manifestação da vontade mediante um comportamento negativo; b) que as circunstâncias sejam concludentes; c) que a parte tenho o dever ou a obrigação, bem como a possibilidade de falar; d) a convicção da outra parte de haver no comportamento negativo uma direção inequívoca e incompatível com a expressão de vontade oposta. Há, portanto, exigência de boa-fé bilateral. Dentre esses requisitos sobrelevam
as circunstâncias, pois, conforme Manuel A. Domingues de Andrade, 'o silêncio não pode interessar quando isolado de qualquer circunstância anterior ou concomitante - máxime um comportamento da contraparte ou de outrem' (Teoria geral da relação jurídica, 4.
reimpr
. Coimbra, Almedina, 1974, v. II, p. 138). O silêncio opera como produtor de efeitos, por exemplo, nos casos de contratos renovados e prorrogados, destacando-se o de locação de imóveis, em que é usual a inclusão de cláusula pela qual entende-se prorrogado o prazo caso não haja manifestação em sentido contrário de uma das partes, se embargo de, na hipótese, ocorrerem prorrogações legais (
arts
. 46, §1o, 50 e 56, parágrafo único, da Lei n. 8.245/91), ante a falta de oposição do locador."
1

Nesse interim, considerando a hipótese dos autos,
não há
como se
presumir a quitação do débito pel
o

devedor
,
porquanto não comprovada a satisfação da obrigação, sobejando inviável a extinção da execução sob o argumento de que o apelante permanecera silente após a expiração do prazo para manifestação a respeito
da penhora realizada e do andamento processual
.

Ademais, a ordem de bloqueio de valores era no montante de R$
160.447,91 (atualizado até 05/07/2022)
, tendo sido localizado o montante de
R$ 3.671,01
, portanto, a penhora não se deu do montante integral da dívida, mas em quantia muito inferior.

Não há como reconhecer satisfeita a obrigação.

Impera destacar que a extinção do processo com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/2015 exige a satisfação integral da obrigação, incluindo-se o débito principal, os acessórios, as custas judiciais e honorários, ressoando
inexorável
a inexistência de comprovante de pagamento de qualquer importe a esses títulos nos autos ou, ainda, manifestação da parte exequente a anuir com quitação.

Portanto, a quantia penhorada
sobressai substancialmente dissonante da quantia devida.

De mais a mais, urge reconhecer, nesse ponto, que não há como se concluir logicamente que, da ausência de manifestação processual por parte do exequente, fato de natureza eminentemente processual, adviria o reconhecimento da quitação integral da dívida, instituto nitidamente integrado à seara material, sobre o qual, inclusive, o legislador civil disciplina sistemática específica para o seu reconhecimento, consoante preconizado pelo artigo 320 do Código Civil
:

“
Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda
sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida
”
.

Assim é que, havendo a norma codificada, no exercício da legitimidade democrática conferida ao legislador civil, elencado requisitos para a validade do sobredito instituto de direito material, não cabe ao provimento judicial deduzir a ocorrência de quitação simplesmente em virtude de silêncio imputado ao credor.

Diante disso, das circunstâncias, ressoa impossível presumir a ocorrência de quitação da dívida, uma vez que patente a inadimplência.

Por fim,
deve ser assinalado que, em se tratando de execução, a inércia do credor em promover o regular trâmite do processo poderá ensejar a extinção com base na paralisação do feito, no abandono da causa ou, destarte, a suspensão da marcha processual pelo prazo de 1 (um) ano, consoante previsão expressa do art. 921 do Código de Processo Civil
.

Outrossim, transcorrido o prazo de 1 (um) ano assinalado pelo legislador processual, terá início o prazo da prescrição intercorrente.

Conclui-se, portanto, que
o ocorrido não se coaduna com objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a satisfação do crédito que faz seu objeto, incorrendo a respeitável sentença, portanto, em
‘
error
in procedendo
’
por extinguir a execução em desacordo com o mandamento processual externado.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença
hostilizada
e determinar o retorno dos autos à Origem para prosseguimento da marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024